Tribunal: STM
Processo: 7000697-74.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. PRELIMNARES

DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO. RÉU CIVIL. PERDA DA CONDIÇÃO DE

PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO

DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PERDA DO STATUS DE MILITAR. TESE JURÍDICA. IRDR. REJEIÇÃO.

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP.

INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPARO ACIDENTAL.

CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.

PREVISIBILIDADE DO RESULTADO LESIVO. ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA

ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Rejeita-se a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União

pela ausência de condição de procedibilidade da Ação Penal Militar, considerando que se trata

de crime militar previsto na legislação penal militar (art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º

do CPM). A exclusão superveniente das Forças Armada do militar que praticou o crime capitulado

no art. 210 do CPM não tem o condão de retirar a competência desta Justiça especializada, tese

que só poderia ser debatida em relação ao crime de deserção. Decisão Unânime.

II - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade do processo, por violação do princípio

do juiz natural, uma vez que o fato de o militar passar a ostentar o status de civil, resultante da

exclusão da sua respectiva Força Armada não anula a vis atrativa decorrente da especialidade do

crime militar. De acordo com a tese jurídica firmada em IRDR e validada no Enunciado nº 17 da

Súmula de Jurisprudência deste Tribunal "compete aos Conselhos Especial e Permanente de

Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de

militares das Forças Armadas". Decisão Unânime.

III - Rejeita-se a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Defesa, considerando que o

instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos

crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente

incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário,

ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código

de Processo Penal comum . Decisão Unânime.

IV - Não cabe qualquer reparo em relação aos termos da Sentença recorrida, que, embasada em

sólido plexo probatório, condenou o Apelante pela prática do crime capitulado no 210, caput, do

CPM, sobejamente demonstrado nos autos, não havendo qualquer dúvida sobre a autoria,

materialidade e culpabilidade do agente pela conduta comissiva e imprudente diante da falta do

dever de cuidado objetivo, a previsibilidade objetiva do resultado e o nexo de causalidade entre

a conduta e o resultado. O Recorrente tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe

era exigível conduta diversa, ficando evidente o descumprimento de regras de engajamento

previamente conhecidas.

V - Não há espaço para revisão da dosimetria da pena, quando a reprimenda é aplicada no mínimo

legal previsto para o crime em deslinde, nos termos do art. 69 do CPM e em observância aos

princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. A incidência de

atenuante não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da

dosagem da pena, uma vez que encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como

no Enunciado nº 232 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e,

ainda, nos precedentes desta Corte.

VI -Apelo defensivo desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000697-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 A 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gex Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva de
nulidade, por violação do princípio do juiz natural - perda do status de militar;
por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva de nulidade da
sentença, por violação do devido processo legal - Ausência de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) - Art. 396 e 396-A do CPP. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada que
condenou o ex-Sd CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES à pena de 2 (dois) meses
de detenção como incurso no delito previsto no art. 210, caput, do Código Penal
Militar, com regime prisional inicialmente aberto, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000 697 - 74 .2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. PRELIMNARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO. RÉU CIVIL. PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PERDA DO STATUS DE MILITAR. TESE JURÍDICA. IRDR.
REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSTITUTO PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPARO ACIDENTAL.
CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO LESIVO. ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeita-se a preliminar, suscitada pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União
pela ausência de condição de procedibilidade da Ação Penal Militar, considerando que se trata
de crime militar previsto na legislação penal militar (art. 124 da Constituição Federal c/c o art.
9º do CPM). A exclusão superveniente das Forças Armada do militar que praticou o crime
capitulado no art. 210 do CPM não tem o condão de retirar a competência desta Justiça
especializada, tese que só poderia ser debatida em relação ao crime de deserção. Decisão
Unânime.
II - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade do processo, por violação do
princípio do juiz natural, uma vez que o fato de o militar passar a ostentar o status de civil,
resultante da exclusão da sua respectiva Força Armada não anula a vis atrativa decorrente da
especialidade do crime militar. De acordo com a tese jurídica firmada em IRDR e validada no
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas". Decisão Unânime.
III - Rejeita-se a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Defesa, considerando que o
instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos
crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente
incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador
ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação
ao Código de Processo Penal comum . Decisão Unânime.
IV - Não cabe qualquer reparo em relação aos termos da Sentença recorrida, que, embasada
em sólido plexo probatório, condenou o Apelante pela prática do crime capitulado no 210,
caput, do CPM, sobejamente demonstrado nos autos, não havendo qualquer dúvida sobre a
autoria, materialidade e culpabilidade do agente pela conduta comissiva e imprudente diante
da falta do dever de cuidado objetivo, a previsibilidade objetiva do resultado e o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado. O Recorrente tinha pleno conhecimento do caráter
ilícito do fato e lhe era exigível conduta diversa, ficando evidente o descumprimento de regras

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
de engajamento previamente conhecidas.
V - Não há espaço para revisão da dosimetria da pena, quando a reprimenda é aplicada no
mínimo legal previsto para o crime em deslinde, nos termos do art. 69 do CPM e em
observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
razoabilidade. A incidência de atenuante não pode conduzir à fixação da pena aquém do
mínimo legal na segunda fase da dosagem da pena, uma vez que encontra óbice legal no art.
73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 232 da Súmula de Jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, nos precedentes desta Corte.
VI -Apelo defensivo desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de
nulidade, por violação do princípio do juiz natural - perda do status de militar, por ser a Justiça Militar da União
o Juiz natural para processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença por violação do devido processo legal - Ausência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - Art.28-
A do CPP, por ser inaplicável na JMU o referido instituto; e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos a Sentença
hostilizada que condenou o ex-Sd CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES à pena de 2 (dois) meses de
detenção como incurso no delito previsto no art. 210, caput, do Código Penal Militar, com regime prisional
inicialmente aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd CARLOS
HENRIQUE SOUZA SOARES, contra a Sentença, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, disponibilizada em 17 de julho de 2021, que, por unanimidade, condenou, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000117-09.2020.7.12.0012, o acusado à pena de 2 (dois) meses de detenção
como incurso no delito previsto no art. 210, caput, do Código Penal Militar, com regime prisional inicialmente
aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia narra a seguinte dinâmica fática:
"[...]
No dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 07:50, nas dependências do 5° Batalhão de
Engenharia de Construção, em Porto Velho/RO, o Sd EP CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES, por
imprudência no manuseio da pistola Beretta 9mm, nº de série 23496, causou lesão corporal
culposa em face do Sd PAULO JÚNIOR ANGÉLICO LU FARO.
Segundo restou apurado, na data em questão, por ocasião do início do expediente, o ofendido
estava dentro da sala da Seção de Transporte Administrativo - STA conversando com o Sd
Leandro Cristian. Também estavam no local o Sd CARLOS SOUZA, o Sd Peixoto e o Sd Ivan
Silva.
O denunciado estava no Setor com a finalidade de pegar o material para lavar a viatura de dia
para a passagem de serviço. Visando não molhar a pistola durante a lavagem da viatura,
CARLOS SOUZA retirou a pistola, porém com certa dificuldade em razão do coldre danificado.
Quando tentou retirar novamente, acabou por puxar juntamente o gatilho, ocasionando o
disparo que alvejou o ofendido - uma vez que a arma estava carregada. O projétil atingiu a
parte anterior da coxa direita e transpassou até a posterior da coxa.
Imediatamente os militares ali presentes acionaram a equipe médica da Seção de Saúde, a
qual prontamente deslocou-se até o local do fato e, após o atendimento emergencial, foi
levado ao Hospital João Paulo 11.
Interrogado sobre os fatos, CARLOS SOUZA afirma que havia carregado o armamento na noite
anterior por ocasião da ronda externa - a qual efetuou como Motorista de Dia, no momento em
que o Adjunto ao Oficial de Dia desceu da viatura para verificar a guarnição de serviço no
Destacamento Três Marias. Alega que, por já ter ouvido relato de outros soldados que aquele
local era ponto de frequentes assaltos, resolveu carregar a pistola para sua segurança, sem
falar com o Adjunto sobre o procedimento (Evento 42).
Ouvido como testemunha, o então Adjunto ao Oficial de Dia (2º Sgt Leandro Costa) confirma
que efetuou ronda com o denunciado. Relata que, no início da ronda externa, reforçou os
procedimentos quanto ao manuseio do armamento mediante ordem. Rechaça, porém, ter
orientado, em qualquer momento, o denunciado a carregar o armamento, uma vez que não faz
parte das regras de engajamento proceder a mesma com o armamento carregado, mas tão
somente alimentado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
Submetido a exame de corpo de delito (Evento 22), constatou-se que o ofendido sofreu lesão
perfuro-contundente na coxa direita (entrada do projétil) e no glúteo direito (saída do projétil),
sendo concedido ao militar dispensa domiciliar de 15 (quinze) dias, em razão da gravidade das
lesões (Evento 01, fl. 47).
Por fim, a arma foi submetida a perícia a fim de verificar o seu funcionamento e se apresentava
quaisquer defeitos (Evento 24). Concluiu o perito oficial que a arma em questão está apta a
efetuar disparos e produzir o rito, estando todos os seus mecanismos plenamente funcionais.
Também afirmou o expert que não é possível que a referida pistola tenha disparado sem que o
militar tenha acionado o gatilho do armamento.
Dessa feita, assim agindo, o Sd EP CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES, por imprudência no
manuseio da pistola Beretta 9mm, nº de série 23496, e sem observar as medidas de segurança
pertinentes, causou lesão corporal culposa em face do Sd PAULO JÚNIOR ANGÉLICO LUFARO.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd EP CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES
como incurso nas sanções do art. 210, caput, do Código Penal Militar.
[...]". (Evento 1, doc. 1, da APM).
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 4/6/2020 (Evento 1, doc. 2, da APM).
4. O apelante foi citado pessoalmente em 27 de julho de 2020 (Eventos 8 e 9 da APM).
5. O réu, ora apelante, foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2020. Constam nos Autos do APF n°
7000049-59.2020.7.12.00 os seguintes Laudos e documentos:
5.1. Laudo de corpo de delito do ofendido (Evento 5, doc. 01, fls. 11 e 12);
5.2. Auto descritivo do local do fato (Evento 5, doc. 01, fl. 13 a 15);
5.3. Fotos do local do disparo (Evento 5, doc. 01, fls. 16-21);
5.4. Auto de apreensão da arma de fogo (Evento 5, doc. 01, fls. 22-25);
5.5. Laudo Pericial de exame de constatação de eficiência da arma de fogo (Evento 24, doc.2);
5.6. Laudo de exame de lesão corporal (Evento 28, doc. 5 e 6); e
5.7. Ofício resposta do Hospital de Guarnição de Porto Velho sobre eventual incapacidade para ocupações
habituais do ofendido (Evento 35, doc.2).
6. Em 9 de outubro de 2020, realizou-se a inquirição das testemunhas ministeriais, a saber: o ofendido, Sd EP
PAULO JUNIOR ANGÉLICO LUFARO (Evento 28, vídeos 1, da APM); o 2º Sgt LEANDRO COSTA RODRIGUES
(Evento 28, vídeo 2, da APM) e o Sd EP LEANDRO CRISTIAN GOMES SCHUMANN (Evento 28, vídeo 3, da APM).
7. Em 24 de novembro de 2020, foi inquirida a testemunha arrolada pela DPU, o SD EDUARDO DOS SANTOS
PEIXOTO (Evento 45, vídeos 1 a 4, da APM).
8. O acusado foi qualificado e interrogado dia 24 de novembro de 2020 (Evento 45, vídeos 5 e 6, da APM).
9. Insta consignar que o réu, ora recorrente, era Maior de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (Nascido em
1º/11/1996 e fato em 28/2/2020); ficou preso de 28 a 29 de fevereiro de 2020 (Evento 13 do APF); foi
licenciado por término de prorrogação de tempo de serviço em 31/07/2020 (Evento 20 da APM); não possui
antecedentes criminais (Evento 71, docs. 2 a 5, da APM) e possuía bom comportamento enquanto militar da
ativa (Evento 15, doc.2, do APF).
10. Na fase do art. 427 do CPPM, MPM e a Defesa nada requereram (Eventos 46 e 51 da APM).
11. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência da exordial acusatória com a condenação do réu
nas penas do art. 210, caput, do Código Penal Militar (Evento 55 da APM).
12. Por sua vez, a Defesa constituída, em alegações escritas, requereu que fosse oportunizado ao réu o acordo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
de não persecução penal - ANPP, conforme dispõe o art. 28-A, sob o fundamento da novatio legis in mellius,
oriunda da Lei nº 13.491/2018 e da Lei nº 13.964/19 (Pacote "Anticrime"), com a remessa dos autos ao MPM
para, nos termos do art. 28-A do CPP c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, manifestação e formalização da referida
proposta ou fundamentar a impossibilidade de fazê-lo (Evento 58 da APM).
12.1. Em sede preliminar, arguiu a declaração de nulidade do feito por: a) Violação do devido processo legal
por inobservância aos arts. 396 e 396-A do CPP, pois ausente ordenação do juízo de oportunizar ao acusado o
direito de responder por escrito a acusação e deduzir pretensões defensivas; b) Violação da garantia do juiz
natural em razão, em suma, da perda do status de militar do acusado coadunada à fundamentação dirigida ao
princípio do tempus regis actum; c) Incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em
tempo de paz, fundada no licenciamento do acusado e na perda da condição de prosseguibilidade da ação
penal militar (Evento 58 da APM).
12.2. No mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b", do CPPM), cuja tese
foi sustentada na: Ausência de demonstração de elemento culposo e ausência de previsibilidade do resultado,
consubstanciada na ausência de falha ao dever de cuidado, uma vez que na tentativa de retirar a pistola, com
coldre deteriorado, teria ocasionado o destravamento da arma e acionamento do mecanismo de disparo.
Ainda, no mérito, sustentou que houve equívoco semântico em relação à ação do acusado (alimentar x
carregar), afirmando que ele seguiu as orientações quanto a somente alimentar o armamento e deixá-lo com
RTS acionado, não acionando o gatilho. No contexto, a defesa alegou também a condição de higidez do
ofendido, tendo em vista que o disparo e o consequente ferimento não resultaram em perigo de vida, bem
como não houve debilidade de membro, sentido ou função incapacitante ou deformidade (Evento 58 da APM).
12.3. Subsidiariamente, requereu: a) atenuante e aplicação da pena abaixo no mínimo legal, tendo como base
o art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM (reparação espontânea); e b) proposta de sursis da pena, considerando
que o acusado não possui antecedentes criminais, sempre obteve bom comportamento militar, o disparo foi
acidental e que o acusado ainda mantém amizade com o ofendido (Evento 58 da APM).
13. Após pedido da defesa nas alegações escritas alusivo à remessa dos autos ao MPM, com vistas a
propositura do acordo de não persecução penal - ANPP, o juízo de piso indeferiu o pedido defensivo e saneou o
processo, na forma do art. 430 do CPPM (Evento 61 da APM).
14. Da Sentença condenatória, foi expedida a intimação para a Defesa em 19/7/2021, a qual tomou ciência do
citado decisum em 29/7/2021 e interpôs o presente Recurso de Apelação em 9/8/2021 (Eventos 82, 84 e 85, da
APM). Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa, preliminarmente, suscitou:
14.1 a) Violação ao princípio do devido processo legal, em razão da não observância quanto à aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP em face da ausência do juízo a quo em oportunizar ao apelante o
direito de responder por escrito à acusação e deduzir pretensões defensivas na fase inicial da ação penal; b)
Nulidade pela violação ao princípio do Juiz natural, sustentada, em suma, na perda do status de militar do
acusado coadunada à fundamentação dirigida ao princípio do tempus regis actum; e c) Nulidade pela
incompetência da JMU para o processamento e julgamento de civis fundada no licenciamento do acusado e na
perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
14.2 No mérito, a DPU sustenta a atipicidade da conduta do apelante, ao argumento da ausência de
demonstração de elemento culposo aglutinado à ausência de previsibilidade do resultado, posto que o
apelante não ofendeu a integridade física da vítima por conduta voluntária e não incorreu em imprudência no
manuseio da arma de fogo, cujo disparo teria ocorrido em razão da deterioração do coldre que comprometeu o
mecanismo de disparo no ato de puxar a arma para fora do acessório. Suscitou ainda existência de equívoco
semântico quanto à ação do apelante, o qual teria apenas alimentado a arma e não realizado o seu
carregamento.
14.3. Como pedido subsidiário, pugnou pela fixação da pena abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento da
atenuante prevista na alínea "b" do inciso III do art. 72 do CPM.
15. Em Contrarrazões, o MPM manifestou pelo conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e pugnou pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
desprovimento do recurso em tela, ressaltando que:"[...] O acusado foi imprudente e falhou com seus deveres
de cuidado, uma vez que possuía a devida instrução para portar e manusear o armamento, além do seu
conhecimento sobre as regras de engajamento [...]." (Evento 1, doc. 2).
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento do presente Apelo, no
mérito, pelo desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida. (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo recorrente no dia 9/8/2021, o qual tomou conhecimento da decisão ora recorrida no dia
29/7/2021. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Antes de examinar o mérito, enfrenta-se as teses preliminares da defesa.

I - P RELIMINAR : I NCOMPETÊNCIA DA J USTIÇA M ILITAR DA U NIÃO PARA JULGAR CIVIS.
3. A douta Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu a incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para processar e julgar o ex-Sd do Exército CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES, em virtude do seu
licenciamento, e, por via consequente, da perda da condição de procedibilidade da ação.
4. Não há como prosperar essa tese.
5. É amplamente conhecido que a competência da Justiça Militar decorre originariamente da Constituição
Federal, que no seu artigo 124 investe-a como juízo natural para os crimes militares, assim definidos em lei,
senão vejamos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
6. Notadamente, o delito de lesão corporal contra ofendido militar, reveste-se da natureza de crime militar, o
que já evidencia, de forma cabal, a competência da Justiça Militar para dirimir a lide, considerando, além do
dispositivo constitucional mencionado acima, o que estabelece o Código Penal Militar, in verbis:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
7. Dessas nuances repercutem os reconhecimentos constitucional e legal de que o Direito Penal Militar se erige
na qualidade de ramo especialíssimo do Direito, importando suas autonomias legislativa, doutrinária e orgânica
em relação aos demais ramos do Direito positivado.
8. Assim, verificada a qualidade do delito como crime militar, firma-se a competência da Justiça Militar para o
feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
9. Ademais, quanto à tese defensiva de falta de condição de prosseguibilidade pelo fato de o réu não ser mais
militar, não assiste razão à Defesa, tendo em vista que não estamos a tratar de processo de deserção, sendo
certo que essa matéria tem sido objeto de discussão somente naquele crime, por força do que diz a legislação
processual penal castrense, mais precisamente o artigo 457, § 2º, do CPPM.
10. Não há, em nenhuma parte, previsão legal para verificação do status de militar para o julgamento pelo
crime de lesão corporal, não havendo razão para, por interpretação extensiva, adotar esta exigência, até
porque os motivos que levaram o legislador a exigir a condição de militar para o julgamento do Desertor, que é
a aptidão para o serviço militar, não guarda relação com o crime praticado pelo ora Apelante a condição de
militar.
11. Dessa forma, entendo que a matéria está indene de qualquer dúvida, sendo de competência exclusiva da
Justiça Militar processar e julgar o presente feito.
12. Nessa linha é o caminhar jurisprudêncial desta Corte castrense, trazendo à colação o seguinte precedente,
in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO JUIZ
FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME FORMAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA SUPRIDA. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. A Justiça Militar
será a competente para processar e julgar o Feito quando os fatos se amoldarem à
caracterização de crime militar, sobretudo quando a res furtiva compuser o patrimônio das
Forças Armadas. In casu, o mero fato de o Acusado ostentar a condição de civil, por ocasião da
apresentação dos documentos falsos, não acarreta a incompetência da Justiça Militar da União,
mormente porque o fato foi praticado em detrimento da Administração Militar e porque o art.
9º, inciso III, do CPM, abarca a figura do Civil. Rejeitada por unanimidade.
2. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito de que o Feito seja julgado pelo Juiz Federal
monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente caso, em razão do art. 5º do CPPM, e da
secular regra processual segundo a qual tempus regit actum. Outrossim, a sentença
condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da alteração processual e observou
estritamente às regras de competência válidas à época. Rejeitada por unanimidade.
3. Preliminar suscitada pela Defesa de perda de prosseguibilidade da Ação Penal Militar em
razão do desligamento do Acusado do serviço militar ativo. Não há súmula ou qualquer outro
dispositivo de direito castrense que permita interpretar o status de militar como condição de
procedibilidade ou prosseguibilidade para aquele que venha ser processado pelo crime previsto
no art. 290 do CPM. Precedentes desta Corte. Rejeitada por unanimidade.
4. Mérito. O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, caracteriza-se por
ser um crime formal, ou seja, não necessita de resultado naturalístico para a sua consumação.
O agente, ao fazer o uso do documento falso, pratica o delito em comento, independentemente
de obter ou não proveito com os certificados falsos.
5. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever
observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM,
quando não for possível a sua realização, a ausência deve ser suprida pela análise dos demais
elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000874-43.2018.7.00.0000, Relator:
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Decisão publicada no DJe de 23/12/2019).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
13. Com essas considerações, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal.
II - PRELIMINAR: NULIDADE - VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL - PERDA DO STATUS DE MILITAR
14. Ainda em manejo defensivo preliminar, o recorrente sustentou violação ao princípio do Juiz Natural ancorado
na tese de perda do status de militar do acusado. Defende que o feito deve ser anulado, especialmente os atos
decisórios, remetendo-o para a Justiça comum estadual.
15. Na verdade, o recorrente labora em invencível equívoco, pois a situação do agente que pratica crime militar
na condição de militar da ativa na data dos fatos já foi amplamente debatido nesta Corte e na Suprema Corte,
não havendo qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar da União, o que fragiliza a tese da violação
do princípio do juiz natural. Ou seja, a exclusão superveniente do militar das Forças Armadas, passando a
ostentar o status de civil, não anula a vis atrativa decorrente da especialidade do crime Militar.
16. Nesse contexto, discutia-se tão somente sobre a distribuição de competência interna dos Órgãos judicantes
de 1ª Instância desta Justiça castrense, ou seja, se a competência para julgar o civil seria do Escabinato ou do
juiz togado, o que foi definitivamente dirimido nesta Corte com a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR) e no Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, in litteris:
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
17. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida
a orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que
adotei a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992) não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
18. Porém, a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, cujo
Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020).
19. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
20. Por essas razões, ressalvando o meu entendimento sobre a matéria, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela Defensoria Pública da União por ser a Justiça Militar da União o Juiz natural para processar e
julgar o feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
III - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - Art. 396 e 396-A do CPP
21. Como preliminar derradeira, a DPU apontou violação ao princípio do devido processo legal, sustentada, em
linhas gerais, frente a inobservância quanto à aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP em razão da
ausência de o Juízo a quo oportunizar ao apelante o direito de responder por escrito à acusação e deduzir
pretensões defensivas na fase inicial da ação penal e, ainda, nulidade por violação do devido processo penal por
ausência de acordo de não persecução penal (ANPP).
22. Inicialmente, enfrenta-se a insurgência defensiva inerente à aplicação subsidiária dos arts. 396
e 396-A do CPP, em virtude da abertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação.
23. Nesse desiderato, entendo que não assiste razão à defesa, motivo pelo qual afasto qualquer
possibilidade de nulidade da sentença fundada na violação ao Devido Processo Legal. Aliás, esta
Egrégia Corte Militar tem jurisprudência pacífica sobre a inaplicabilidade do referido instituto
processual, em razão do princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi generali), uma vez
que o processo penal militar possui regras com regimento específico, disciplinado nos comandos
normativos previstos no CPPM, cujos procedimentos são próprios do Direito Processual Penal
Militar. Nesse contexto, os seguintes precedentes:
"EMENTA: [...]". PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...] 2. No tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange a
esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do
referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares.
3. Não há nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não
aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal
militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no
Código de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça
Militar da União. [...] Decisão por unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 7000142-
57.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
17/02/2022). (Grifos nossos)
"EMENTA: [...] PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
[...]. O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no
âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada,
nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Em observância ao princípio
da especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no
Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que
alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas
especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] Decisão
unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021). (Grifos nossos)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
24. Na mesma senda decisória: HABEAS CORPUS nº 0000028-82.2017.7.00.0000. Relator: Ministro ALVARO LUIZ
PINTO. Data de Julgamento: 09/03/2017; AP nº 0000040-78.2013.7.11.0211, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Publicação em 8/3/2018 e APELAÇÃO nº 0000018-68.2013.7.10.0010. Relator para o Acórdão:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 25/11/2014.
25. A outra tese defensiva de nulidade por violação do devido processo penal reside na ausência
de acordo de não persecução penal (ANPP). A esse propósito, é importante registrar que o citado instituto
do acordo de não persecução penal foi inserido no Livro I, Título III, "DA AÇÃO PENAL", do Código de Processo
Penal, por força da novel Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, com a seguinte redação, in verbis:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente.
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que
proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo,
serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos
da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em
acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo
membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual
o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do
seu defensor, e sua legalidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no
acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja
reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou
quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da
necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu
descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o
Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento
de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá
ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de
suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de
certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste
artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará
a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução
penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art.
28 deste Código." (Grifo nosso).
26. Porém, basta uma breve leitura das proposições contidas na Lei nº 13.964, de 2019, e o cotejo com as
disposições que normatizam a técnica legislativa Brasileira (Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, regulamentada pelo Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017) para se concluir que a mens
legislatoris ínsita ao instituto do acordo da não persecução penal não se aplica aos crimes
militares previstos na legislação penal militar , tampouco é compatível com a Lei Adjetiva
castrense, opção que foi observada pelo legislador ordinário, ao propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
27. Como se observa no texto da referida Lei, o nosso legislador ordinário cuidou, topicamente e de forma
expressa, sobre quais alterações normativas deveriam alcançar o CPP e o CPPM, seguindo a orientação
legislativa traçada pela mencionada Lei Complementar nº 95, de 1998, e seu respectivo regulamento, de
acordo com as seguintes disposições, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 1998
Da Alteração das Leis
Art. 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração
considerável;
II - mediante revogação parcial;
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo
alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
[...].
DECRETO Nº 9.191, DE 2017
Alteração de atos normativos
Art. 16. A alteração de ato normativo será realizada por meio:
I - de reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração
considerável;
[...].
III - de substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo. (Grifei).
28. Importante ressaltar que em relação às disposições legais inerentes à alteração do CPPM, constantes do
art. 18 da Lei nº 13.964, de 2019, não houve qualquer acréscimo de dispositivo que pudesse estender o
instituto do acordo da não persecução penal aos delitos previstos na legislação penal ou processual
penal militar. Ao contrário, o mesmo legislador, ao tratar da temática "Juiz das Garantias", delimitou a
incidência deste instituto somente ao CPP, conforme se depreende da leitura do art. 3º da Lei nº 13.964, de
2019, in verbis:
Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 ( Código de Processo Penal), passa
a vigorar com as seguintes alterações:
'Juiz das Garantias
[...];
'Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]'. (Grifo nossos).
29. Em corroboração, a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO
manifestou-se pela falta de amparo legal da ANPP no âmbito da JMU, desse modo:
[...]. Em que pese a argumentação defensiva, é cediço que o instituto do chamado
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) de índole pré- processual está adstrito aos
limites do Processo Penal comum, e não há previsão legal de aplicação nessa Justiça
Militar, conforme hodierna e remansosa jurisprudência desse egrégio Superior
Tribunal Militar.
Além disso, em razão do princípio da especialidade que rege esse ramo castrense,
dotado de princípios e legislação diversa da aplicada no âmbito do processo penal
comum, não há a reclamada lacuna no CPPM para invocar-se, de forma subsidiária, a
incidência do ANPP na Justiça Militar.
E, por fim, é inviável o aproveitamento de regras do processo penal militar e do
processo penal comum, com a seleção de partes mais benéficas, como ora requer a
DPU, sob pena de criação de uma terceira norma pelo poder Judiciário.
Pelas mesmas razões adrede expendidas, em especial em razão da especialidade dessa Justiça
Castrense, é sabido que o instituto da resposta à acusação não se aplica à JMU, a qual tem
regramento próprio previsto no CPPM, ou seja, a alteração introduzida a partir da Lei nº 11.719,
de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, aplica-se tão
somente ao processo penal comum.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
Outrossim, caso fosse a vontade do legislador reformador, por certo igual alteração
teria sido produzida no âmbito do processo penal militar, o que não ocorreu até
apresente data [...]. (Evento 6) (Grifos acrescentados).
30. Por ser oportuno, cabe argumentar que a não aplicação do acordo da não persecução penal nesta
Justiça castrense não viola o princípio da isonomia, da igualdade ou mesmo do próprio devido processo legal,
considerando a premissa de que devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E,
com olhos nessa perspectiva, a nossa Suprema Corte tem exaltado a situação dos agentes que
praticam delitos no ambiente militar, sempre destacando a relevância do princípio da
especialidade. Nesse sentido, o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-
aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio
da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a
qualidade do condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de
prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque
para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à
espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade
da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada.". (HC 91759, Relator: MENEZES DIREITO,
Primeira Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ
30-11-2007 PP-00077 EMENT VOL-02301-03 PP-00547). (Grifos nossos).
31. Indispensável salientar que por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.0000,
de minha relatoria, julgado em 26/8/2020, fiz questão de destacar que o acordo de não persecução penal,
previsto no art. 28-A do CPP, não se aplicaria aos crimes militares previstos na legislação penal militar, cujo
julgado está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM,
considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do
mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.
II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não
se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista
sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada
pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.
III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa
dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em
relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada
violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao
acusado.
IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime." (Grifo nosso)
32. De qualquer modo, n o tocante ao pleito para celebrar "Acordo de Não Persecução Penal"
(ANPP), vale considerar que este instituto não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face
d e a Legislação Adjetiva Castrense não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Este Superior
Tribunal Militar já firmou entendimento pela sua inaplicabilidade. Vejamos:
[...] "O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e
o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles" [...] (Correição Parcial nº 7000852- 14.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado em 4/2/2021). (Grifos nossos).
33. A partir dessas considerações, entendo que não procedem os argumentos do apelante, até porque, como
foi demonstrado anteriormente, a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de
não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser
considerada violação de formalidade legal, tampouco se configura violação do devido processo legal conforme
afirmado pela parte defensiva.
34. Por tais argumentos, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por falta de amparo legal.

MÉRITO

35. Ultrapassadas a questões de ordem preliminar, passa-se ao exame do mérito.
I - TIPICIDADE DA CONDUTA: PRESIVIBILIDADE DO RESULTADO - CULPA COMPROVADA
36. Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou CARLOS HENRIQUE SOUZA
SOARES à pena de 2 (dois) meses de detenção como incurso no delito previsto no art. 210, caput, do Código
Penal Militar, sustentando como tese defensiva, no mérito, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta,
nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
37. Segundo consta nos autos, o apelante estava na sala da Seção de Transporte Administrativo (STA) do 5°
Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho/RO, com a finalidade de pegar o material para lavar a
viatura de dia para a passagem de serviço. Com o fito de não molhar a pistola durante a lavagem da viatura,
retirou-a do coldre, momento em que alvejou o SD Angélico.
38. Em sintética súmula, a defesa pugna pela atipicidade da conduta cuja tese é sustentada pela ausência de
demonstração de elemento culposo e ausência de previsibilidade do resultado, consubstanciada na ausência
de falha ao dever de cuidado, considerando que na tentativa de retirar a pistola, com coldre deteriorado, teria
ocasionado o destravamento da arma e acionamento do mecanismo de disparo.
39. Compulsando os autos, ao contrário do que sustenta a i. DPU, a conduta em análise é típica, ilícita e
culpável. O apelante agiu com culpa, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era plenamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
exigível conduta diversa.
40. Cabe consignar que a autoria restou inexoravelmente demonstrada, notadamente identificada por força do
flagrante realizado e pelos depoimentos dos militares que presenciariam o fato e pelo depoimento do sargento
que estava de serviço junto com o apelante (Evento 28, vídeos 2 e 3 e evento 45, vídeos 1 a 4, da APM), em
harmonia com o interrogatório do ofendido e do próprio acusado (respectivamente, evento 28, vídeos 1 e
evento 45, vídeos 5 e 6, da APM).
41. De modo não menos notório, a materialidade também se fez robustamente presente nestes autos.
42. Destaca-se o exame de corpo de delito do ofendido (Evento 22, doc.7 do APF), com o qual se constatou que
a vítima, ao ser alvejada enquanto estava sentada, sofreu lesão perfuro-contundente na coxa direita
(entrada do projétil) e no glúteo direito (saída do projétil). A isso se soma o Laudo Pericial no armamento, cuja
conclusão comprovou a eficiência da arma de fogo e esclareceu que não era possível que a
referida pistola tenha disparado sem que o militar acionasse o gatilho do armamento. (Evento 24,
doc.2, do APF).
43. Também compôs o conjunto probatório, o Auto descritivo do local do fato (Evento 5, doc. 01, fl. 13 a 15, do
APF); as fotos do local do disparo (Evento 5, doc. 01, fls. 16-21, do APF); o Auto de apreensão da arma de fogo
(Evento 5, doc. 01, fls. 22-25, do APF) e o Ofício resposta do Hospital de Guarnição de Porto Velho sobre
eventual incapacidade para ocupações habituais do ofendido (Evento 35, doc.2).
44. Nessa trilha, no que se refere à autoria e à materialidade delitiva, acertada foi a decisão a quo que as
reconheceu em simetria com o plexo probatório dos autos.
45. Com efeito, impera consignar a coerência das provas testemunhais e do próprio réu ratificadas e colhidas
em Juízo, com as quais se esclareceu a dinâmica da conduta na ação delitiva, cujo teor das provas orais
reunidas fulminam a tese de imprevisibilidade do resultado lesivo associado à inexistência de culpa.
46. O ofendido, Sd Angélico (Evento 28, vídeo 01), e outros dois soldados estavam presentes na sala da Seção
de Transporte - STA, o Sd Leandro Christian Gomes Schumann e o Sd Eduardo dos Santos Peixoto (Evento 28,
vídeo 03 e Evento 45, vídeos 02 e 03, da APM, respectivamente). Em suma, relataram que estavam
conversando no local, quando o acusado adentrou na sala para retirar o material de limpeza para lavar a
viatura de dia e ao tirar a arma do coldre, para que esta não molhasse durante a lavagem do veículo, ocorreu o
disparo que alvejou a vítima.
47. A outra testemunha da acusação o 2º Sgt Leandro Costa relatou que desempenhava a função de Adjunto
ao Oficial de Dia e que efetuou ronda com o apelante, ocasião em que, por várias vezes, durante o
serviço, repassou as orientações e regras de engajamento quanto ao emprego do armamento.
Afirmou que não ordenou o carregamento da pistola (introdução de munição na câmara da arma),
mas tão somente que devesse permanecer alimentada (carregador inserido na pistola). Também
respondeu que durante a ronda que realizava junto com o apelante, não houve nenhuma ameaça
ou iminência de perigo. Aduziu que apenas na manhã seguinte, após o acidente, tomou ciência do
carregamento da arma, sem que o apelante o tivesse relatado o fato (Evento 28, vídeo 2, da APM).
48. Importa acrescentar que o declarante Sd Leandro Christian Gomes Schumann afirmou que, após o disparo
acidental, estava junto com o Oficial de Dia e o apelante, momento em que o acusado confirmou ao OD
que tinha carregado a arma durante a ronda da noite anterior (Evento 28, vídeo 03).
49. O acusado, ora apelante, ex-Sd Ex Carlos Souza confirmou em juízo e, por ocasião do APF, que, na noite
anterior , enquanto realizava ronda externa, carregou o armamento. Relata que, no momento em que
o Sgt Leandro entrou no destacamento, ficou do lado de fora com a viatura, ocasião em que passaram dois
indivíduos em uma moto, que ficaram na esquina. Em razão disso, carregou a arma. Todavia, quando
retornou à unidade militar, esqueceu de fazer o procedimento de retirada da munição e também
esqueceu de avisar o sargento, Adjunto ao Oficial de Dia, que havia carregado a arma. Afirmou que
conhecia as regras de engajamento e que sabia em quais situações deveria acionar o
carregamento da arma. Confirma que, no dia seguinte, foi à Seção de Transporte para retirar os itens

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
necessários para a lavagem da viatura e ao retirar a arma do coldre para colocá-la num balde, para
que não a molhasse, como ela estava carregada, deve ter agido no gatilho, o que causou o disparo que
acertou o ofendido que estava a sua frente. Alega que o coldre que usava era defeituoso, pois auxiliava no
desarme do registro de segurança no momento em que retirava o armamento. (Evento 45, vídeos 05 e 06, da
APM e Evento 5, doc.2, fls.45 do APF).
50. Oportuno destacar, corroborando com as demais provas orais produzidas nestes autos, o próprio apelante
confessou que a arma ficou carregada a noite toda, enquanto dormia, e que pela manhã ocorreu o fato.
Inclusive confirmou que sabia que o correto seria carregar a arma somente dentro das regras de engajamento.
(Evento 45, vídeos 5 e 6, da APM).
51. Especificamente sobre a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de previsibilidade e não
demonstração de culpa, no caso concreto, essa deve ser afastada pela ausência, nos autos, de qualquer
elemento probatório autorizador da aplicação do art. 439, alínea "b", do CPPM. As provas testemunhais da
acusação e os laudos e os documentos acostados aos autos formaram com clareza um sólido plexo probatório
direcionado à tipificação do crime de lesão corporal culposa. Escorreita, nesse quadrante, a r. Sentença
guerreada, in litteris:
"[...] Constam dos autos provas documentais, periciais e orais todas válidas e sem
impugnação quanto a seu teor.
A vítima, e os três soldados depoentes presenciaram e confirmaram o momento do fato. O Sgt
Leandro Costa Rodrigues apresentou circunstâncias relevantes acerca da conduta do acusado
durante o serviço e sobre as regras do serviço e com o armamento.
O acusado confirmou toda a imputação, mas alegou uma situação suspeita que o teria impelido
ao carregamento indevido da arma.Informou que se esqueceu de retirar a munição da câmara
do armamento e de falar ao Sargento que teria feito essa conduta. Ademais, alegou que a
maioria dos coldres impedia que a arma ficasse com o RTS travado, destravando
involuntariamente o armamento.
A materialidade ficou comprovada pelos exames periciais. Submetido a exame de
corpo de delito (Evento 22), constatou-se que o ofendido sofreu lesão perfuro-
contundente na coxa direita (entrada do projétil) e no glúteo direito (saída do
projétil), sendo concedido ao militar dispensa domiciliar de 15 (quinze) dias, em
razão da gravidade das lesões (Evento 01, fl. 47).Já o Laudo Pericial no armamento,
APF n° 7000049-59.2020.7.12.0012 (Eventos 22 e 24, respectivamente), concluiu
que a arma periciada estava apta a efetuar disparos e produzir o rito, estando todos
os seus mecanismos plenamente funcionais. Também afirmou o expert que não é
possível que a referida pistola tenha disparado sem que o militar acionasse o gatilho
do armamento.
A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos dos três soldados que que
presenciariam o fato, em harmonia com o interrogatório da vítima e do acusado.
Logo, o acervo probatório é harmônico entre si e a convicção contida neste julgado
se baseou em outros elementos de prova, para além do interrogatório do acusado.
Ainda que o réu silenciasse ou negasse, a materialidade estaria assentada e a
autoria seria induvidosa.
O delito perfaz a conduta de lesão corporal culposa. Os elementos do crime culposo
imputado, que são o resultado (lesão corporal), a conduta imprudente diante da
previsibilidade objetiva do resultado, além do nexo de causalidade entre a conduta e
o resultado, cuja tipificação se perfaz no artigo 210 do CPM, estão devidamente
presentes.
O acusado estava na sala da Seção de Transporte Administrativo (STA) com a finalidade de
pegar o material para lavar a viatura de dia para a passagem de serviço. Visando não molhar a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
pistola durante a lavagem da viatura, retirou a pistola, porém alegou que teve certa dificuldade
em razão do coldre danificado.O acusado alegou que a maioria dos coldres impedia que a arma
ficasse com o RTS travado, destravando involuntariamente o armamento. Quando tentou
retirar novamente, acabou por puxar juntamente o gatilho, ocasionando o disparo que alvejou
o ofendido - uma vez que a arma estava carregada.
O projétil atingiu a parte anterior da coxa direita e transpassou até a posterior da coxa.
Referido fato foi presenciado pelos três soldados depoentes, além da vítima. A conduta
imprudente se caracteriza pela ação descuidada, com a quebra do dever de cuidado objetivo,
mediante a ausência de previsão subjetiva do resultado, que se afigura involuntário.
No caso, houve o carregamento indevido da arma no dia anterior, com
inobservância das regras de engajamento. No dia dos fatos, houve inobservância
das regras de manuseio e o acionamento descuidado e involuntário do gatilho,
ocasionando o disparo lesionador.
Não há provas de que o coldre tenha ocasionado o destravamento do armamento.
Para justificar o carregamento da arma, o acusado narrou uma situação suspeita durante a
ronda noturna no dia anterior, com a aproximação de dois sujeitos de moto, por volta das 21h,
em localidade perigosa. Por tal motivo, informou que teria carregado a arma, esquecendo-se
de retirar a munição da câmara do armamento e de falar ao Sargento que teria feito essa
conduta. Ocorre que o Sgt Leandro Costa Rodrigues, militar de serviço responsável
pela missão, não confirmou a referida situação suspeita durante a ronda. Esclareceu
que as regras de engajamento só autorizam carregar a arma na iminência de perigo,
e que no caso não houve qualquer situação nesse sentido.
O próprio acusado confirmou que a arma ficou nessa situação de carregada a noite
toda, enquanto dormia, e que pela manhã ocorreu o fato. Inclusive confirmou que
sabia que o correto seria carregar a arma somente se tivesse que ser abordado
pelos suspeitos. O Sgt Leandro Costa Rodrigues informou também que não orientou
o acusado a carregar o armamento, que deveria estar somente alimentado. Aduziu
que as orientações sobre o armamento e regras de engajamento foram passadas
várias vezes durante o serviço. Apenas na manhã seguinte, após o acidente, ficou
sabendo do carregamento da arma, sem que o réu tivesse falado com o depoente.
Alega a defesa, ainda, a ausência de demonstração de elemento culposo e de previsibilidade
do resultado. Sustenta que na tentativa de retirar a pistola, a deterioração do coldre teria
ocasionado o destravamento da arma e o acionamento do mecanismo de disparo. Também não
lhe assiste razão nesse ponto. Primeiro, porque não há provas precisas da deterioração do
coldre como causa do destravamento, cujo ônus é defensivo. Houve mera alegação do réu, que
apenas foi reproduzida pela testemunha Eduardo dos Santos Peixoto. Nesse caso, deveria
haver uma prova pericial para a constatação do problema técnico e da possibilidade fática de
sua causação de disparo involuntário.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse prova categórica de que o coldre estaria
danificado e que, mesmo com a ação diligente do portador, produzia o destravamento e
disparo involuntário da arma, referida circunstância seria mera concausa (concorrente), capaz
de concorrer com outras causas para a produção do resultado.Isso porque considerada causa a
ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, nos termos do art. 29, CPM.
Nessa hipótese, o carregamento indevido da arma concorreria com eventual culpa concorrente
de agente da administração que permitisse ou fosse desidioso com o problema nos coldres do
serviço. Logo, existia previsibilidade objetiva de que a ação descuidada poderia levar ao
resultado danoso.
Por fim, alega a defesa que não houve crime em face da condição hígida do ofendido após o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
resultado. Sustenta que o disparo, e consequentemente o ferimento, não resultou perigo e
vida, não houve debilidade de membro, sentido ou função incapacitante ou deformidade. Sem
razão a defesa, vez que para a consumação do crime culposo basta a ocorrência do resultado
danoso. Não há previsão de um grau de lesão específico para tipificar o crime culposo, assim
como ocorre com a lesão corporal dolosa, que pode ser levíssima, leve ou grave, na forma do
art. 209, CPM. A reprovabilidade pela extensão do resultado culposo será objeto de dosimetria
da pena, infligindo ao réu maior ou menor reprimenda, conforme o caso." (Evento 80 da APM).
(Grifos acrescidos).
52. Quanto à alegação de absolvição por ato involuntário do disparo, o qual teria sido provocado pela
deterioração do coldre do armamento acautelado, não encontra guarida por ausência de substrato fático-
jurídico.
53. O acusado durante a fase de oitivas do APF, ao ser perguntado sobre a ocorrência dos fatos, respondeu que
acabou acionando o gatilho, in verbis:
"[...] como era passagem de serviço, retirava a pistola para não molhar, durante a lavagem da
viatura, sentiu dificuldade para retirar o armamento do coldre danificado, ao tentar novamente
retirá-la acabou por puxar juntamente o gatilho, quando houve o disparo [...]" (Evento 5, doc.2,
fls.45 do APF).
54. Em juízo, o apelante ratificou a conduta imprudente com a qual gerou o resultado lesivo, nestes termos:
"[...] ao retirar a arma do coldre para colocá-la num balde, para que não a
molhasse, como ela estava carregada, dev o ter agido no gatilho, o que causou o
disparo que acertou o Sd Angélico que estava à minha frente [...]" (Evento 45, vídeos
05, minuto 8, da APM).
55. Relevante mencionar que, nesse contexto alegado pela Defesa, ao final do depoimento do apelante em
juízo sobre a aludida deterioração do coldre, a DPU requereu vista na forma do art.427 do CPPM (Evento 45,
vídeo 6, minuto 7, da APM), porém nada solicitou como diligência (Evento 51 da APM), por via consequente,
acusa-se, nos autos, a ausência de qualquer prova da danificação do acessório do armamento e, naturalmente,
fragiliza a comprovação da tese alegada.
56. Acrescenta-se, como foi consignado na Sentença recorrida, que, em caso hipotético de comprovação de
disparo involuntário provocado pelo acessório em referência, não implicaria no afastamento da imprudência
notória do apelante que dormiu e acordou com a arma carregada.
57. Dentro desse contexto de comprovação do elemento subjetivo alocado na culpa, bem pontuou o Parquet
das Armas, nestes termos: "[...] O acusado foi imprudente e falhou com seus deveres de cuidado,
uma vez que possuía a devida instrução para portar e manusear o armamento, além do seu
conhecimento sobre as regras de engajamento [...]." (Evento 1, doc. 2). (Grifos acrescidos).
58. É lídimo pontuar que o militar, ora apelante, não era inexperiente e era do chamado efetivo profissional da
OM e não do efetivo variável, ou seja, tratava-se de militar com vivência na caserna e conhecedor das normas
que disciplinam o uso das regras de engajamento e manuseio do armamento, conforme afirmação do próprio
apelante em juízo e nos autos do APF.
59. Em contextualização, a conduta culposa típica ocorreu exatamente porque o apelante efetuou o
carregamento da arma no dia anterior e assim permaneceu até o disparo acidental, conforme confissão em
Juízo. Porém, tentou justificar a ausência do dever objetivo de cuidado ao sustentar que, durante a ronda
noturna realizada no dia anterior, houve um perigo iminente, o qual não ocorreu.
60. Além das premissas ora mencionadas, o apelante deveria ter adotado regras básicas de segurança, como
por exemplo, retirar o carregador da pistola, executar "golpe" de segurança no armamento, verificar se havia
alguma munição na câmara, para então retirar o coldre com a arma em segurança e entregá-la ao responsável
pela cautela, antes de pegar os materiais a que necessitava para a lavagem da viatura.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
61. Verificou-se, por seu turno, que a infração penal é tipificada pela conduta de lesão corporal culposa. Os
elementos do crime culposo atribuídos, quais sejam, o resultado (lesão corporal), a conduta comissiva e
imprudente diante da falta do dever de cuidado objetivo, a previsibilidade objetiva do resultado e o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado, amoldam-se em sintonia exauriente e simétrica ao artigo 210,
caput, do CPM.
62. Por tais razões, não merece acolhimento a tese suscitada de atipicidade da conduta, posto que a conduta
culposa, na modalidade imprudência, consubstanciada na inobservância patente dos deveres de cuidado,
possuía resultado notadamente previsível e esperado.
63. Doravante, passa-se a análise da próxima tese defensiva.
II - DA INEXISTÊNCIA DE ERRO SEMÂNTICO
64. Noutro giro, nas razões do apelo, a DPU traz como pleito alternativo, a atipicidade da conduta por equívoco
semântico quanto à ação do apelante, o qual teria apenas alimentado a arma e não realizado o seu
carregamento.
65. Nesse argumento defensivo também não se visualiza sustentáculo fático-jurídico, mormente pelo complexo
probatório dos autos.
66. Vele repisar, em correlação congruente com as análises retro declinadas, o armamento estava alimentado
e carregado, visto que, segundo o apelante, durante a ronda noturna do dia anterior aos fatos, carregou o
armamento ao julgar que estaria com mais segurança pessoal em face de suspeita de perigo no local. No
entanto, restou demonstrado que essa ação não foi autorizada pelo Adjunto ao Oficial de Dia, tampouco a ele
avisada. Na manhã seguinte, o acusado "esqueceu-se" do carregamento realizado e não procedeu aos
procedimentos de segurança, culminando no disparo acidental que ocasionou a lesão a seu amigo de farda.
67. Consigna-se que o Laudo pericial de eficácia de arma de fogo (Evento 24, doc.2, do APF) respondeu que
não seria possível o disparo sem acionamento do gatilho do armamento, ou seja, não havia possibilidade de
acionamento involuntário da arma. Nesse sentido, bem discorreu a decisão a quo, nos seguintes termos:
[...] Alega a defesa que houve equívoco semântico em relação à ação do acusado (alimentar x
carregar), afirmando que o acusado seguiu as orientações quanto a somente alimentar o
armamento e deixá-lo com o registro de tiro e segurança (RTS) acionado, não acionando o
gatilho. Não tem acolhimento a tese, que colide com a prova dos autos. Primeiro,
observa-se que não houve qualquer equívoco semântico na imputação, já que o
próprio réu especificou que a arma estaria carregada indevidamente, ou seja, com
munição na câmara do armamento, o que permitiria o disparo. Eventual equívoco
semântico ao denominar o tipo de "ação técnica" (carregar, alimentar etc) não
invalida a descrição da própria conduta realizada no mundo dos fatos. Ademais, a
perícia diz que não havia defeito e que não havia possibilidade de acionamento
involuntário da arma, o que deixa patente a situação de arma devidamente '
carregada ' por ocasião do disparo. (Evento 80 da APM). (Grifos acrescidos).
68. Ademais, o próprio apelante em depoimento durante a confecção do APF afirmou que esqueceu a arma
carregada, informação ratificada por ele no depoimento judicial. Vê-se que não há qualquer equívoco na
"semântica" imputada ao acusado.
69. Por fim, em casos análogos, precedentes desta corte debruçaram sobre a culpa e a previsibilidade do
resultado, tal qual o seguinte julgado recente e elucidativo:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA.
I - Não obstante o princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença na legislação adjetiva
castrense ser mais rígido, por força do seu art. 437, alínea "a", deve-se constatar o real

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/06/2022 18:31:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4fac797
prejuízo à defesa diante da imputação fática, isto é, se os dados narrados na Denúncia foram
alterados na Decisão a quo. Em análise à Decisão, os fatos permaneceram os mesmos. Assim,
a defesa teve a possibilidade de se manifestar quanto a todo acervo probatório e a dinâmica do
crime. II - A previsibilidade de o agente não antecipar sua ação ao dano ou perigo, quando este
se encontra razoavelmente dentro da esfera conjecturável, não afasta a culpabilidade. A
simples previsão da possibilidade de um resultado gravoso é característica da culpa.
III - O pedido subsidiário defensivo, por outro lado, merece provimento, pois a lesão corporal se
operou a título culposo.
IV - A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não
diligente e descuidada, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem
jurídico protegido, aliado a falta do cuidado objetivo, o que configura no caso a
imprudência.
V - A imprudência se caracterizou diante da falta de cuidado, mediante uma ação
precipitada, a fim de desrespeitar uma lição técnica assimilada cuja atuação operou
sem precauções. O comportamento imprudente é de caráter comissivo, em que a
culpa surge com a atitude positiva, ao contrário da negligência, geralmente de
natureza omissiva. (...)". (Superior Tribunal Militar. nº 7000427-84.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de
Publicação: 19/05/2021). (Grifos acrescidos).
III - APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 72 DO CPM -
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
70. Em razões recursais, como pleito subsidiário, a DPU pugnou pela fixação da pena abaixo do mínimo legal,
com o reconhecimento da atenuante prevista na alínea "b" do inciso III do art. 72 do CPM (reparação
instantânea).
71. Inicialmente, verificou-se que o magistrado aplicou a pena no mínimo legal previsto para o crime em
deslinde com observância estrita ao art. 69 do CPM, após a definição da pena-base, motivou a análise da
segunda fase em observância aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da
razoabilidade, reconhecendo a atenuante prevista na alínea "b" do inciso III do art. 72 do CPM, como ora
requerido pela DPU.
72. Entretanto, a incidência de atenuante não pode conduzir a fixação da pena abaixo do mínimo legal na
segunda fase da dosagem da pena, uma vez que encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem
como no Enunciado nº 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e nos precedentes
desta E. Corte. Frisa-se que somente as causas especiais de redução de pena podem levar à sua fixação
aquém do mínimo previsto em lei, ex vi legis, arts. 73 e 76 do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum,
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada
ao crime.
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz
adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58). (Grifo nosso).
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se inalterada por seus próprios e
jurídicos fundamentos a Sentença hostilizada, que condenou o ex-Sd CARLOS HENRIQUE SOUZA SOARES à
pena de 2 (dois) meses de detenção como incurso no delito previsto no art. 210, caput, do Código Penal Militar,
com regime prisional inicialmente aberto, concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de
apelar em liberdade.